Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726274-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME TIENE ARAUJO AGRAVADO: VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DURAES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Guilherme Tiene Araújo contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO